Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE JUROS. PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento dos descontos em folha e condenou a instituição à restituição simples dos valores descontados, indeferindo, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e de repetição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da abusividade contratual; (ii) estabelecer se é aplicável a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iv) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pactuação de juros acima da média de mercado, embora reconhecida como abusiva, não caracteriza, por si só, violação a atributos da personalidade, sendo insuficiente para configurar dano moral na ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora.
4. Para a repetição do indébito em dobro, é imprescindível a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, pois a cobrança abusiva decorreu de contratação regular, sem indícios de dolo ou fraude.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais, na forma da sentença, observou o decaimento parcial de ambas as partes, sendo correta a aplicação do art. 86 do CPC, não se justificando a inversão da sucumbência.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está em consonância com os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo desproporcionalidade ou irrisoriedade que justifique modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pactuação de juros acima da média de mercado não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.
2. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé, não presumida pela abusividade contratual.
3. É cabível a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais quando houver procedência parcial do pedido.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, salvo prova de irrisoriedade.